Tribunal: STF
Processo: Rcl 66966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Stefano de Almeida Castro contra decisões proferidas pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 5488150-84.2021.8.09.0051), que teriam, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento dos Temas 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, e 670-RG, RE 719.870, Red. para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como descumprido o art. 5º, inciso XXXV, e o art. 93, inciso IX, da CF/88.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Houve teratologia nas decisões reclamadas provocadas pela ausência do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, em seus pontos relevantes, específicos e essenciais, conforme demonstrado adiante.



    [...]



    Toda a matéria aqui exposta é constitucional e obedece ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, especialmente no que toca ao dever constitucional de fundamentação de todas as decisões, mormente quanto aos pontos essenciais e relevantes de um caderno processual, em homenagem ao Tema 339 e ao RE 719870, ambos com Repercussão Geral já reconhecida pela Suprema Corte. 



    [...]



    O Reclamante é o autor da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por dano moral movida em face de Ana Paula Castro de Oliveira, em que houve acórdão da Primeira Turma Recursal de Goiás, descumprindo o dever constitucional de fundamentação das decisões e não amparando a lesão a direitos do reclamante; também houve decisão monocrática não admitindo o Recurso Extraordinário para esta Suprema Corte. 



    A decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás não admitiu o Recurso Extraordinário do reclamante, porque, segundo a decisão monocrática, não houve pré-questionamento e não há repercussão geral. 



    Entretanto, não é verdade. O Reclamante fundamentou e provou o pré-questionamento e a Repercussão Geral, como podem ser vistos no Recurso Extraordinário apresentado em anexo e nos Embargos de Declaração igualmente anexos. Em todo o caderno processual estão presentes os requisitos para a admissão do Recurso Extraordinário. 



    [...]



    Ocorre, porém, que tal decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Goiás, invadiu a competência do Supremo Tribunal Federal, porque quem tem de atribuir Repercussão Geral é o próprio Supremo Tribunal Federal, e não uma decisão monocrática do Presidente da Turma Recursal. 



    [...]



    Assim, a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário, além de invadir a competência do Supremo Tribunal Federal, afrontou a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal [...] no RE 719870.”



    Ao final, requer, no mérito, “que seja cassado/declarado nulo o Acórdão da Primeira Turma Recursal, para que o processo retorne à origem e seja prolatada decisão de mérito observando todos os pontos essenciais, relevantes e específicos que as decisões judiciais ignoraram por completo, a fim de assegurar os preceitos constantes na CF/1988, arts. 5º. XXXV, e 93, IX, Tema 339 e RE 719870.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são aqueles decididos nos Temas 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, e 670-RG, RE 719.870, Red. para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo 5488150-84.2021.8.09.0051, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 24):



    “O Recurso Extraordinário só será conhecido e julgado quando essenciais e relevantes forem as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, a apresentação formal e motivada da repercussão geral em suas razões recursais, de modo que demonstre perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Saliente-se que, conforme amplamente decidido pela Corte Suprema, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social, ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR/MG, Relator: Min. Ricardo Lewandowski). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada. Leia-se, a propósito, a ementa desse julgado:



    [...]



    Constata-se também a impossibilidade de seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que eventual divergência do entendimento adotado pelo juízo a quo atinente à responsabilidade da parte recorrida ao pagamento de danos morais e materiais à parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, consoante disposto na Súmula 279 do STF: Súmula 279: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Posteriormente, a parte opôs Embargos de Declaração, ainda não apreciados pelo Tribunal de origem (consulta site TJGO). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 01 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente